Tribunal: TJDFT
Processo: 0712383-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712383-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANY DA SILVA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante-autora para, querendo, se manifestar sobre a perda superveniente do objeto do recurso, diante do pedido alteração do medicamento, formulado na emenda da petição inicial (id. 157474326, autos originários), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 7 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora